Tribunal: TJES
Processo: 5006787-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006787-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SOLANO SILVA XAVIER

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO PATRIMONIAL. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO DIFERENCIADA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão da Juíza da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar de Vitória/ES, que indeferiu pedido de revogação e prorrogou medidas protetivas de urgência em favor da irmã do paciente, com quem divide imóvel recebido por herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção e prorrogação das medidas protetivas de urgência foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se o conflito existente entre paciente e vítima, de natureza alegadamente patrimonial, afasta a aplicação da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A Lei 11.340/2006 autoriza a concessão e prorrogação de medidas protetivas de urgência sempre que persistir risco à integridade física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual da vítima.

2.
A aplicação da Lei Maria da Penha independe da tipificação penal da conduta ou da existência de ação penal em curso, bastando a situação de vulnerabilidade da mulher no âmbito doméstico ou familiar.

3.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, legitimando a manutenção das medidas protetivas.

4.
A análise quanto à real motivação do conflito (se patrimonial ou de gênero) demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

5.
A decisão judicial que prorrogou as medidas protetivas apresenta fundamentação suficiente e busca resguardar direitos da vítima, inexistindo constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, arts. 22, 23 e 24; CPP, art. 313, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006787-87.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SOLANO SILVA XAVIER
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
SOLANO SILVA XAVIER
, ante suposto constrangimento ilegal causado pela Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar de Vitória/ES, que indeferiu pedido de revogação, ao tempo que prorrogou medidas protetivas estabelecidas em favor de sua irmã, TMS.

Acerca dos fatos, consta que paciente e vítima residem no mesmo imóvel, que foi recebido por herança após o falecimento da genitora de ambos.

Em 6/9/2024, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e declarou que seu irmão, ora paciente, assume posição de mando, e a teria ameaçado e ofendido, com o objetivo de fazê-la se retirar do imóvel (Id. 50289904).

Diante desse cenário, foi determinada, pela decisão de Id. 50289904 dos autos de origem, a aplicação de medidas protetivas de urgência em relação à vítima, nos seguintes termos:
“
a) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; b) não publicar em redes sociais/aplicativos de celular quaisquer tipos de comentários/imagens referentes à vítima e sobre as medidas protetivas ora fixadas, abstendo-se também de compartilhar com terceiros print's de conversas realizadas entre as partes; c) acompanhamento psicossocial do ofensor junto à Equipe Multidisciplinar desta Vara, quando solicitado”.

As cautelares foram prorrogadas em 5/5/2025, em razão de a vítima ter declarado que ainda se sentia ameaçada pelo comportamento do requerido (Id. 67881431).

Afirma a Defensoria Pública Estadual, em síntese, que não há motivação de gênero no conflito, mas divergências de caráter patrimonial, relacionadas ao imóvel recebido em herança pelos envolvidos.

Sustenta que a manutenção das medidas protetivas carece de fundamentação, e representa indevida aplicação da Lei Maria da Penha, configurando constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a tese defensiva.

O caso trata de medidas protetivas de urgência, impostas em decorrência de suposta violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que delibera sobre casos em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade.

Segundo o citado diploma, todas as formas de violência contra as mulheres, no contexto acima citado, invocam e legitimam uma proteção diferenciada, inclusive, com aplicação das medidas previstas nos arts. 22, 23 e 24 da referida legislação, e, em casos de descumprimento, decretação de segregação cautelar, que guarda fundamentação própria no art. 313, inc. III, do CPP.

Tais medidas são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal ou de inquérito policial, e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima
1
.

Assim, no contexto descrito nos autos, a decisão proferida pela autoridade dita coatora deve ser mantida, posto que buscou resguardar a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima, fundamentação que encontra amparo na legislação relacionada.

Ademais, é entendimento jurisprudencial pacífico de que, nos casos envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

Já a apreciação acerca da suposta motivação e sua relação com a influência de gênero, ou desnecessidade das medidas protetivas de urgência, demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

Neste contexto, não tendo verificado qualquer constrangimento ilegal à liberdade do paciente, a solução que melhor se conforma à hipótese dos autos é a denegação da ordem.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações,

em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 14448064),

DENEGO A ORDEM.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184081 SP 2023/0249804-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 3/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.